Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da ação de execução manejada pela agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de penhora do equivalente a 30% do que aufere mensalmente o derradeiro agravado à guisa de remuneração, medida que deveria vigorar até a quitação do débito exequendo pertinente à verba honorária assegurada ao seu patrono, com o que não se conforma, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso